Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005707-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.140/0001-06 (AGRAVANTE), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Satelital Brasil Comércio Ltda., contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos em face da decisão monocrática, pela qual foi indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança (id. 88351997).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
o ato concreto, praticado pela autoridade coatora, foi devidamente demonstrado na petição inicial, além de ter fundamentado todos os problemas passados e, também, futuros, que a cobrança exaustiva causa à Agravante.

Sustenta que o

Recurso de Embargos de Declaração, interposto, não teve como finalidade novo julgamento da decisão que indeferiu a inicial, mas evidenciar a apontada ilegalidade não materializada no Convênio ICMS n. 52/2017.

Afirma que o ato coator está forjado nos ditames conferidos pela legislação estadual apontada, bem como a objetiva ilegalidade cometida através de ato normativo.

Aduz, assim, que está devidamente comprovado o ato ilegal cometido pelo Secretário de Fazenda do Mato Grosso.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, processando o
writ
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 91515537).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E LA T O R)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela Satelital Brasil Comércio Ltda., contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos em face da decisão monocrática, pela qual foi indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança (id. 88351997).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material

Nessa esteira, ao analisar os Embargos de Declaração, entendi que
inexistem os vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Mandado de Segurança
.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais vícios, de fato, estão presentes, para o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelas Agravantes, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que,
não há nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois foram abordadas todas as questões trazidas ao debate, e a decisão embargada foi clara, ao consignar os motivos pelos quais indeferida a inicial, já que a impetração insurge-se, tão somente, contra os dispositivos do Convênio ICMS n. 52/2017, dado que este ato normativo não deve, contudo, ser desafiado por meio da Ação Constitucional do Mandado de Segurança.

Assim, por mais que a ação constitucional tenha por objeto a suspensão da exigência do ICMS – DIFAL, da simples leitura da petição inicial, contata-se, que a ilegalidade apontada estaria materializada no Convênio ICMS n. 52/2017, aprovado e editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe, por não
se verificar a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022